Tribunal: TJSP
Processo: 2091507-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO VOLTADA À EXCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – DESCABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.